Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-26.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000934-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Chantagem]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JULIANO DA SILVA LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO MINISTEIRAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1000934-26.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JULIANO SILVA LIMA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO ORIGINÁRIA QUE FIXA PERCENTUAL DE 16% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME AOS CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊCIA E GRAVE AMEAÇA –
PEDIDO MINISTERIAL
PARA FIXAR EM UM 1/6 DE ACORDO COM A LEI ANTERIOR – IMPOSSOBILDADE – PRETENSÃO QUE PREJUDICA O REEDUCANDO – RETROATIVADA DA LEI NOVA – FIXAÇÃO DA LEI MAIS FAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que reconheceu a fração de 16% em relação a dois crimes comuns (furtos qualificados), praticados sem violência e grave ameaça, aplicando a nova lei deforma retroativa, porquanto o patamar previsto na lei anterior (que era de 1/6) é mais prejudicial ao reeducando, de modo que alteração efetuada nos termos do art. 112 da LEP é mais benéfica ao reeducando e deve retroagir em seu favor.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1000934-26.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JULIANO SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de MINISTÉRIO PÚBLICO, nos autos do processo executivo (Nº 0001203-84.2009.811.0006) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cáceres-MT, que acolheu parcialmente pleito defensivo de alteração das frações da progressão de regime
para o patamar de 16% em relação aos crimes comuns, cometidos sem violência ou grave ameaça pelo agravado
, quando ainda era primário, conforme alterações promovidas pela Lei 13.964/19 no art. 112 da LEP.

Irresignado, o Ministério Público recorre da decisão postulando a
aplicação de 1/6
(um sexto)
sobre a totalidade das penas
para unificação nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

O agravante consigna que
o percentual do pacote anticrime aplicado pelo juízo, de 16% da reprimenda para progressão,
se destina aos réus primários, condenados por crimes perpetrado sem violência ou grave ameaça, não cabendo ao
reeducando pois ele é reincidente.

Sustenta que o sentenciado não é primário – ao revés,
ostenta 11 (onze) condenações, por crimes violentos e não violentos,
pelo que inaplicável o novo regramento quanto a progressão regimental.

Destaca ainda ser
inviável a retroatividade da Lei Anticrime
, pois os únicos regramentos aplicáveis ao recorrido lhe são prejudiciais, na medida em que os sentenciados reincidentes e condenados por crimes sem violência devem, hodiernamente, cumprir 20% da reprimenda para fins de progressão regimental e, se reincidentes e condenados por crimes violentos, devem cumprir 30% – art. 112, incs. II e IV, da Lei Federal nº 7.210/1984.

Assim,
requer a reforma da decisão de origem para que seja aplicada a fração única de 1/6,
para progressão regimental, nos moldes antiga redação do art. 112, caput, da Lei Federal nº 7.210/1984, uma vez que as alterações levadas a efeito pela Lei Anticrime, no que se refere ao tratamento conferido ao agravado no caso concreto, traduz
lex gravior
(Razões pags. 2233/2246-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento recurso ministerial (Contrarrazões pags. 2257/2268-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 2272-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal (pags. 2278/2286-PDF).

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara;

Infere-se dos autos que
Juliano da Silva Lima
foi
condenado
ao cumprimento da pena unificada de 31 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, derivada de 11 condenações definitivas pela prática de reiterados crimes patrimoniais de natureza comum (Processo Executivo de Pena 1203-84.20098.11.0006).
Durante o curso do processo executivo, após a elaboração do cálculo de penas, a Defesa do agravado requereu, no que se refere ao cálculo das condenações definitivas de
Furto Qualificado
(989-69.2004.8.11.0006; nº 1040-80.2004.8.11.0006 e 8121-41.2008.8.11.0006), que o apenado tivesse a primariedade reconhecida e, via de consequência, fosse retificado o percentual para a progressão de regime para 16%, através da aplicação retroativa do
Pacote Anticrime
(Id. 73532491-pg. 432/434).
O Ministério Público, por sua vez, se manifestou pelo indeferimento do pedido defensivo (mov. 54 do PEP; Id. 73532491), alegando que a primariedade sustentada pela defesa só poderia ser reconhecida quanto à
duas
das três condenações, quais sejam: nº. 000989-69.2004.811.0006 (data do fato: 10/03/2004, trânsito em julgado: 30/08/2006) e nº 0001040-80.2004.8.11.0006 (data do fato: 12/03/2004, trânsito em julgado: 14/09/2007. Dessa maneira, aduzindo que o agravado é reincidente (circunstância de cunho pessoal) e que o
Pacote Anticrime
recrudesceu a regra de progressão regimental nos casos de reincidência na prática de crime sem violência ou grave ameaça, o
parquet
opinou pela aplicação do percentual de 1/6 (16,66%) da pena para progressão.
Finalmente, o magistrado, em seu
decisum
, deu parcial razão à defesa, entendendo que o agravado, quando condenado nas guias nº. 989-89.2004.8.11.0006 e 1040-80.2004.8.11.0006, era considerado primário
, “(...) razão pela qual, não se tratando de crime hediondo, deve-lhe ser aplicado o patamar de 16% para progressão de regime (Art. 112, inciso I)”.
Todavia, no que tange à guia 8121-41.
2008
.8.11.0006, rechaçou o pedido, explanando que os fatos ocorreram em 25/09/2008 (portanto, após o trânsito em julgado das guias anteriores), de modo que,
“(...) aplicar a novel lei neste caso seria recrudescer a situação executória do reeducando”.
Desta feita, o douto Juízo
deferiu parcialmente
o pedido defensivo e determinou a retificação
tão somente
das guias nº 989-69.
2004
.8.11.0006 e nº 1040-80.
2004
.8.11.0006, alterando a incidência do percentual do cumprimento da pena do delito comum para a progressão de regime para a porcentagem de 16%.
E é contra esse entendimento que o Ministério Público se insurge, partindo da premissa de que o Juízo da Execução equivocadamente reconheceu a primariedade do agravado e o beneficiou com a retificação da fração de 1/6 (16,66%) para 16%, a qual sustenta ser destinado ao reeducando
primário
por crimes sem violência ou grave ameaça. Nesse raciocínio, defende que na hipótese não há que se falar em retroatividade do
Pacote Anticrime
, uma vez que o agravado seria prejudicado, já que o art. 112, II, da LEP determina a aplicação da fração de 20% para o apenado
reincidente
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
Com base em tais fundamentos, postula a aplicação da fração de 1/6 sobre a totalidade das penas, por entender que a reincidência é condição pessoal do agravado, produzindo efeitos sobre todas as condenações.
Pois bem.
Primeiramente, é cediço que a unificação das penas prevista no art. 84 do CP, impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da
terceira
condenação (0008121-41.2008.8.11.0006) alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.
Não cabe ao juiz da execução penal modificar coisa julgada que se formou na sentença, todavia, é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena, conforme dispõe o art. 66 da LEP. Diante disso, é de sua atribuição analisar a natureza dos crimes (se comum, hediondo ou equiparado), bem como a condição pessoal do condenado, se primário ou reincidente (genérico ou específico), para adequar o cumprimento da pena às exigências da Lei de Execução Penal.
Por conseguinte, o Juiz da Execução Penal deve observar no somatório das condenações, a natureza dos crimes atribuídas ao recuperando, bem como a circunstância da primariedade ou reincidência, incidindo, em relação à esta última, os reflexos no somatório da pena,
não se justificando, portanto, o reconhecimento da reincidência de maneira individualizada.
Desse modo, a partir da unificação das penas a execução penal não faz mais referência a essa ou aquela condenação, mas à totalidade delas, como se as reprimendas decorressem de uma
única condenação
.
Em outros termos, significa dizer que, sendo considerada a reincidência na terceira condenação, com o advento da unificação das penas, o agravado também
será considerado reincidente no contexto da primeira condenação
, marco temporal em que
era
primário, pois a pena unificada
não
permite a distinção dos efeitos da reincidência da primeira condenação para a terceira condenação.
Na sequência, é importante esclarecer ser inviável exigir-se do agravado o cumprimento de apenas 16% da pena para fins de progressão de regime (art. 112, I, da LEP, com redação dada pelo
Pacote Anticrime
), simplesmente porque esse percentual é destinado aos réus
primários
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
Assim, apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado
"Pacote Anticrime"
(Lei nº. 13.964/19),
entendo
que o condenado por crime
comum
que seja
reincidente
, específico ou não, deve cumprir 20% da pena para fins de concessão da progressão regimental (art. 112, II, da LEP).
No caso em apreço, porém, apesar de o agravado ser reincidente, a aplicação da fração de 20% acarretaria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal (5º, XL, da CF), segundo o qual a lei penal
não
retroagirá, salvo para
beneficiar
o réu.
Dessa maneira, por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão atacada, a fim de que seja restabelecida a fração de 1/6 (16,666%) para a progressão regimental do agravado.
Por fim, quanto ao prequestionamento com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores, a matéria entendida como violada deve ser debatida
ponto a ponto
. Todavia, não é necessário que o julgador
pormenorize
todos os argumentos e dispositivos legais em tese infringidos, sendo suficiente que ilustre os fundamentos motivadores do
decisum.
Diante do exposto, e desde já pedindo vênia ao douto Relator,
dou provimento
ao recurso ministerial, para restabelecer a fração de 1/6 para a progressão regimetal, a qual deve ser
aplicada sobre a totalidade das penas.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021